Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-42.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
do pela Concessionária imediatamente após a ciência do acidente na pista. Providências adequadas para o atendimento das vítimas e contenção do agravamento do infortúnio.
Ausência de deficiência na prestação dos serviços sob concessão. Indenização não devida, na hipótese. Responsabilidade da concessionária não configurada.

R. sentença de improcedência mantida.
Verba honorária fixada em 1o Grau nos termos da legislação em vigor. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, com observação quanto à gratuidade de justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000477-42.2018.8.26.0271; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Itapevi

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUMAÇA NA VIA. INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. Acidente de trânsito sofrido pelo autor em virtude de cortina de fumaça que se instalou na pista, causando engavetamento de veículos. Alegação de conduta omissiva e negligente da concessionária, por não apresentar sinalização sobre a fumaça existente, bem como

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUMAÇA NA VIA. INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. Acidente de trânsito sofrido pelo autor em virtude de cortina de fumaça que se instalou na pista, causando engavetamento de veículos. Alegação de conduta omissiva e negligente da concessionária, por não apresentar sinalização sobre a fumaça existente, bem como pela demora no atendimento prestado.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
MÉRITO. Descabimento da pretensão. Laudo pericial elaborado no curso de Inquérito Policial que apontou como causa do acidente de trânsito um incêndio ocorrido em propriedade privada de terceiro, lindeira à rodovia. Fumaça que se alastrou pela rodovia em virtude da força natural dos ventos, de modo rápido, intenso e imprevisível. Ausência de comprovação dos autos de que a Concessionária poderia ter evitado o acidente. Plano de crise implementado pela Concessionária imediatamente após a ciência do acidente na pista. Providências adequadas para o atendimento das vítimas e contenção do agravamento do infortúnio.
Ausência de deficiência na prestação dos serviços sob concessão. Indenização não devida, na hipótese. Responsabilidade da concessionária não configurada.

R. sentença de improcedência mantida.
Verba honorária fixada em 1o Grau nos termos da legislação em vigor. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, com observação quanto à gratuidade de justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000477-42.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante CICERO
NASCIMENTO SANTOS, é apelado CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON
SENNA E CARVALHO PINTO S/A ECOPISTAS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso, com observação, V.U. Sustentou oralmente a Dra. Aline Carvalho Rêgo.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 2/19
VOTO No 16.878 (processo digital)
APELAÇÃO No 1000477-42.2018.8.26.0271
No NA ORIGEM:100477-42.2018.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI (2a VARA CÍVEL)
APELANTE: CICERO NASCIMENTO SANTOS
APELADA: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA
E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS
MM. JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Márcia Blanes
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
FUMAÇA
NA
VIA.
INDENIZAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA. Acidente de trânsito sofrido pelo autor em
virtude de cortina de fumaça que se instalou na pista, causando
engavetamento de veículos. Alegação de conduta omissiva e
negligente da concessionária, por não apresentar sinalização sobre
a fumaça existente, bem como pela demora no atendimento
prestado.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
MÉRITO. Descabimento da pretensão. Laudo pericial elaborado
no curso de Inquérito Policial que apontou como causa do acidente
de trânsito um incêndio ocorrido em propriedade privada de
terceiro, lindeira à rodovia. Fumaça que se alastrou pela rodovia
em virtude da força natural dos ventos, de modo rápido, intenso e
imprevisível. Ausência de comprovação dos autos de que a
Concessionária poderia ter evitado o acidente. Plano de crise
implementado pela Concessionária imediatamente após a ciência
do acidente na pista. Providências adequadas para o atendimento
das vítimas e contenção do agravamento do infortúnio.
Ausência de deficiência na prestação dos serviços sob concessão.
Indenização não devida, na hipótese. Responsabilidade da
concessionária não configurada.
R. sentença de improcedência mantida.
Verba honorária fixada em 1o Grau nos termos da legislação em
vigor. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, com
observação quanto à gratuidade de justiça.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação de indenização por danos morais”
ajuizada por CÍCERO NASCIMENTO SANTOS em face da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 3/19
CONCESSIONÁRIA
DAS
RODOVIAS
AYRTON
SENNA
E
CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS. Aduz o autor que sofreu
acidente de trânsito em 30.08.2017, quando trafegava com seu veículo na
altura do quilômetro 74 da Rodovia Carvalho Pinto. Sustenta que o acidente
se deu em virtude de manifesta omissão e negligência da concessionária
requerida, na medida em que foi surpreendido por uma densa e vasta névoa
escura de fumaça, não havendo qualquer sinalização sobre sua existência,
bem como que somente foi atendido por equipe médica quarenta minutos
após o acidente. Alega também que apenas houve manifestação da
concessionária sete horas após o ocorrido. Pleiteia a condenação da
concessionária requerida ao pagamento de indenização a título de danos
morais em importância não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Documentos acostados à petição inicial (fls. 26/86).
Deferida a gratuidade de justiça ao autor (fl. 97).
Contestação da concessionária requerida (fls. 107/150),
com a respectiva juntada de documentos (fls. 159/562). Réplica às fls.
570/574.
Devidamente intimados a especificarem as provas que
pretendiam produzir (fl. 577), o autor requereu a produção de prova
emprestada, de expedição de ofício à Delegacia responsável pelo Boletim de
Ocorrência lavrado, testemunhal e pericial (fls. 578/583), e a concessionária
requerida requereu a produção de prova testemunhal (fls. 587/591).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 4/19
Sobreveio r. sentença de fls. 592/595, proferida em
05.01.2020, cujo relatório adoto, que julgou improcedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado por CICERO NASCIMENTO DOS SANTOS em face
de CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S.A. - ECOPISTAS.
O autor é sucumbente, e por isso arcará com custas processuais
e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
causa, tudo nos termos do artigo 98, par. 3o do CPC.” (fl. 595)
Apela o autor (fls. 597/619), aduzindo, em síntese, que: a)
preliminarmente, houve cerceamento de seu direito de defesa, em virtude do
indeferimento da produção das provas requeridas e do julgamento antecipado
do feito; b) no mérito, o acidente sofrido deu-se em virtude de omissão e
negligência da concessionária no gerenciamento da rodovia, que não colocou
qualquer sinalização no local em que a névoa de fumaça se alastrou,
tampouco adotou qualquer medida preventiva para evitar acidentes. Requer o
acolhimento da preliminar arguida e, caso não acolhida, pela reforma integral
da r. sentença. Subsidiariamente, pugna pela redução das verbas
sucumbenciais.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça concedida em 1o Grau (fl. 97), processado com
contrarrazões (fls. 624/660).
A Concessionária manifestou sua oposição ao julgamento
virtual na petição de fls. 709/710.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 5/19
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse diploma
processual que será analisada sua correção ou não.
Em se tratando de ação de indenização por danos
decorrentes de acidente de trânsito em rodovia administrada por
concessionária, cabe à Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça
analisar o feito, nos termos do art. 3 o, I, item 1.7, da Resolução n.o 623/2013,
com a redação dada pela Resolução no 736/2016.
Ademais, o verbete de Súmula no 165 aprovada pelo
Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, e publicada no DJE
de 20.02.2020, firmou entendimento de que “compete à Seção de Direito
Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano,
em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público”.
Prossegue-se com a análise do recurso de apelação
interposto pelo autor.
“Ab initio”, afasta-se a preliminar de cerceamento do
direito de defesa suscitada pelo autor, ora apelante, consoante as razões que
seguem.
Sustenta o autor que o julgamento antecipado da presente
demanda cerceou seu direito de defesa, na medida em que teria requerido a
prova emprestada e produção de prova documental, testemunhal e pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 6/19
para comprovar suas alegações.
No que se refere ao pedido do autor de utilização de prova
emprestada do processo no 1001745-62.2018.8.26.0003, o apelante requereu
a “juntada de mídia contendo os depoimentos do preposto e das testemunhas
da ré, bem como da sentença proferida naqueles autos” (fl. 580).
Ressalte-se que o Il. Juízo “a quo” apreciou os documentos
colacionados pelo autor às fls. 584/586, consistentes na r. sentença e v.
acórdão proferidos no processo no 1001745-62.2018.8.26.0003 (indicado
como paradigma pelo autor), tendo fundamentado, porém, que tal meio de
prova não seria suficiente para comprovar as alegações formuladas na petição
inicial.
Ademais, o Il. Magistrado Singular observou que “a prova
emprestada que o autor pretendeu produzir limitou-se a apresentação de
uma sentença proferida pelo Juizado Especial, porém, não houve
apresentação de qualquer documento que demonstrasse que ela versava
sobre o mesmo fato analisado neste feito” (fl. 593).
Acerca do pedido de produção de prova documental, o
autor requereu “a expedição de ofício à Delegacia responsável pela
investigação dos fatos narrados na exordial para encaminhamento de
eventual inquérito policial e exame de corpo delito referente ao Boletim de
Ocorrência de no 1.084/2017” (fl. 580).
Não obstante, a concessionária requerida, quando do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 7/19
oferecimento de sua contestação, trouxe aos autos íntegra do Inquérito
Policial no 1084/2017, instaurado para apuração dos fatos ocorridos no
momento do evento danoso sofrido pelo autor (fls. 222/411).
Destaca-se que nos autos do mencionado Inquérito policial
foi elaborado laudo pericial pelo Instituto de Criminalística (fls. 300/411), no
qual se apurou os fatos ocorridos no momento do acidente.
Apesar das alegações genéricas do requerente, este não
logrou demonstrar o desacerto do laudo pericial de fls. 300/411, que integrou
o inquérito policial que apurou os fatos ocorridos no dia do infortúnio. Com
efeito, não há impugnação específica em face do teor daquele documento,
tampouco outros elementos que pudessem diminuir a força probatória do
laudo técnico analisado por perito criminal.
A documentação acostada aos presentes autos se mostra
suficiente para demonstrar os fatos ocorridos no momento do evento
danoso. Por essa razão, as provas pericial e testemunhal são
desnecessárias para o aclaramento de quaisquer controvérsias, haja vista
que a prova documental, por si só, traz elementos capazes de permitir a
adequada apreciação da demanda.
Não é demais lembrar que o juiz é o destinatário das provas,
apreciando-as sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos
autos, competindo-lhe, ainda, o indeferimento das diligências inúteis ou
meramente protelatórias, em consonância com os artigos 370 e 131, ambos
do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 8/19
O juiz tem o poder dever de afastar as provas que reputar
desnecessárias à solução da lide, a fim de cumprir os princípios processuais
da celeridade e da instrumentalidade.
No caso concreto, o Juízo “a quo” fundamentou sua r.
sentença de fls. 592/595, apontando todos os pontos tido como
controvertidos, a permitir o julgamento antecipado do feito, nos termos do
art. 355, I, do CPC/2015, sem que se constate qualquer prejuízo às partes.
Afastada a preliminar arguida, passa-se à análise do
mérito do recurso de apelação interposto pelo autor.
Tratando-se a requerida de concessionária de serviço
público, a relação jurídica existente entre ela e os usuários da rodovia se
submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que
responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos
consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço público,
conforme dispõem o artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor
e o artigo 37, §6o, da Constituição da República.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça “verbis”:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
RODOVIA.
CONCESSIONÁRIA.
RELAÇÃO
COM
USUÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A empresa concessionária que administra rodovia mantém
relação
consumerista
com
os
usuários,
devendo
ser
responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 9/19
prestação do serviço.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame do
conjunto fático-probatório da demanda. Inteligência da Súmula
n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no AREsp
342.496/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
11/02/2014).
Desta feita, nos termos do entendimento do E. STJ no
recurso acima explicitado, a empresa concessionária que administra
rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser
responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do
serviço.
O E. Supremo Tribunal Federal também reconheceu que a
responsabilidade da concessionária é objetiva, mesmo nos casos em que os
danos sofridos pelos usuários da rodovia advêm de conduta omissiva:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada.
Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva.
Possibilidade.
Elementos
da
responsabilidade
civil
demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame.
Impossibilidade. Precedentes.
1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as
pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público respondem
objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com
fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por
atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a
ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o
dano e a omissão.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de
legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-
probatório da causa. Incidência das Súmulas nos 636 e
279/STF.
3. Agravo regimental não provido.
4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na
origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite
máximo previsto no § 2o do mesmo artigo”. (STF, AgR no ARE
951.552/ES, 2a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/08/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 10/19
Portanto, para a caracterização da responsabilidade civil
da Concessionária requerida, necessário que fiquem evidenciados a
conduta da concessionária consistente na falha na prestação do serviço
público, o dano e o nexo de causalidade.
Importa dizer que a concessionária administradora da
rodovia é responsável pela fiscalização das condições de segurança da
rodovia, a fim de se evitar a ocorrência de acidentes, incluindo, dentre suas
obrigações, a de sinalização, fiscalização e manutenção da pista, a permitir
que os usuários trafeguem em segurança.
Pois bem.
Sustenta o autor, ora apelante, que o acidente por ele
sofrido decorreu de falha no serviço de gerenciamento da rodovia pela
concessionária ré, na medida em que esta última não teria apresentado
qualquer sinalização acerca da fumaça na via, bem como teria demorado a
prestar socorro após a ocorrência do acidente.
Infere-se do Boletim de Ocorrência no 1084/2017 (fls.
26/44, 45/86) que em 30.08.2017, por volta das 07:30h., na altura do km 74
da Rodovia Governador Carvalho Pinto, o autor, que conduzia seu veículo, se
deparou com uma cortina de fumaça, razão pela qual reduziu a velocidade
para não colidir com o veículo que trafegava à sua frente, ocasião em que foi
colidido na traseira por outro veículo, desencadeando o engavetamento de
veículos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 11/19
A causa do acidente, segundo consta do inquérito policial no
149/2/2017, teria sido um incêndio de médias proporções que teve início em
uma propriedade privada localizada sob a Rodovia Carvalho Pinto, na
Rodovia Eurialy de Jesus Zerbine (SP-066), no km 87,5, pouco tempo antes
do início do engavetamento do qual decorreu o acidente sofrido pelo autor
desta ação.
Consta
do
extenso
e
minucioso
laudo
pericial
confeccionado por peritos do Instituto de Criminalística do Estado (fls.
300/411), no bojo daquele inquérito policial, a seguinte causa principal do
acidente:
“9.1 DA CAUSA PRINCIPAL DO ACIDENTE:
Considerando os elementos materiais encontrados no
local, bem como a sua análise detalhada, é possível inferir
que o fator que iniciou a cadeia de eventos que culminou
no acidente, ou seja, a causa determinante, foi o incêndio
ocorrido na beira da propriedade rural situada às
margens da rodovia. O incêndio ocorrido na beira da
rodovia produziu grande quantidade de fumaça densa, a
qual invadiu o trecho da pista em questão, ocasionando
perda severa de visibilidade dos veículos que trafegavam
no local.” (fl. 404, negritei e grifei)
O
perito
criminal
também
analisou
os
fatores
contribuintes para o acidente em tela, e assim consignou no laudo:
“9.2.1.
DAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DA
REGIÃO:
O trecho da pista onde ocorreu o acidente é uma via suspensa
sobre um relevo com características semelhantes a um fundo de
vale, o que ocasiona a canalização dos ventos da região no
sentido norte/sul ou sentido sul/norte. Incêndios que por
ventura venham a ocorrer nas margens da RODOVIA
GENERAL EURIALES DE JESUS ZERBINI, próximo ao trecho
do acidente, tendem a dissipar a fumaça para cima, em direção
a RODOVIA CARVALHO PINTO, o que pode ser agravado
despendendo da direção em que o vento correr.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 12/19
9.2.2. DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA PISTA:
O trecho da pista onde ocorreu o acidente trata-se de uma via
suspensa, cerca de 45m (quarenta e cinco metros de altura, não
existindo canteiros laterais ou centrais viáveis, o que
impossibilita rotas de fuga para pedestres e/ou veículos em caso
de obstrução da via. O fato da velocidade da via, no trecho em
questão, ser de 120 km/h para veículos leves, diminui o tempo
hábil de reação dos motoristas.
(...)
9.2.4. DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
O incêndio ocorrido na beira da RODOVIA GENERAL
EURIALES DE JESUS ZERBIBI situa-se ao sul do trecho onde
se deu o acidente da RODOVIA CARVALHO PINTO (observar
figura de número 01). Na ocasião dos exames os ventos
predominavam no sentido sul/norte, propiciando o avanço de
uma cortina de fumaça sobre a pista onde se deu o acidente.”
(fl. 404)
Importante salientar que, até este momento da análise,
verifica-se que o incêndio - o qual ocorrera fora do trecho de concessão da
Concessionária Ecopistas -, teve sua fumaça dispersada para a Rodovia
Governador Carvalho Pinto devido às condições climáticas, causando
grande prejuízo à visibilidade dos motoristas que se encontravam
trafegando na pista.
Não se questiona que a fumaça fora, de fato, provocada por
ação de terceiros, e que a condução da fumaça até a pista da rodovia se deu
em virtude do vento e da topografia do local, tratando-se, portanto, de uma
situação imprevisível.
Vale observar que, ao periciar as câmeras do centro de
monitoramento da Concessionária ré, o perito do Instituto de
Criminalística apontou o seguinte:
“A câmera do local é controlada remotamente, a partir de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 13/19
central de monitoramento, possuindo grande capacidade de
aproximação da imagem (zoom), e também capacidade de
rotacionar em torno do seu eixo, podendo monitorar todo o
perímetro da pista no trecho. Segue abaixo o exame de
degravação das imagens obtidas pela câmera de monitoramento
local:
1. A câmera de monitoramento permanece posicionada para o
sentido leste (direção ao túnel) durante toda a manhã.
2. Às 07h36m e 02 segundos, a câmera observa uma
movimentação atípica de pedestres na pista e inicia o
movimento de rotação no sentido horário. No início da rotação
da câmera já se observam alguns veículos parados no
acostamento com algumas avarias em suas latarias.
3. Às 07h.36min e 23 segundos, a câmera finaliza o movimento de
rotação em direção ao oeste, região da ponte, onde é possível
observar a presença de uma densa cortina de fumaça
encobrindo a pista, além de muitos veículos colididos em meio a
fumaça.
4. Às 07h36min e 35 segundos, a câmera aproxima a imagem da
região onde se encontram os veículos em suas posições finais de
embate. É possível observar uma fumaça de densidade e
coloração diversa da cortina de fumaça que encobre a pista,
surgindo de trás do veículo de número 28, na exata posição do
veículo de número 29, indicando um provável princípio de
incêndio. Cabe salientar que os veículos ainda não se
encontravam carbonizados.
5. Às 07h40min o princípio de incêndio que surgiu de trás do
caminhão aumenta e é possível ver as pessoas correndo de uma
lado para o outro, retirando pertences de dentro do veículo e
tentando remover alguns veículos do local.
8.1.
CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DAS IMAGENS
DEGRAVADAS
Através das análises das imagens da câmera de monitoramento
foi possível aferir que dentro da cortina de fumaça, que
avançou sobre a pista, a distância de visão do motorista não
era superior a 2m (dois metros) de distância.
Através das imagens analisadas, não se vislumbra a presença
de neblina na região dos fatos.
A
câmera
de
monitoramento
possui
capacidade
técnica/operacional de ser posicionada na direção da região do
incêndio, situado na lateral direita da pista, sentido SÃO
PAULO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 14/19
E, no tópico relativo aos fatores contribuintes do acidente, o
perito judicial fez constar que “... o fato de a câmera permanecer voltada
para um ponto fixo da pista, ao invés de realizar inspeções periódicas ao
longo da via, concorreu para que o incêndio não fosse detectado
precocemente e medidas preventivas fossem tomadas a fim de evitar o
acidente ou o seu agravamento.” (fl. 404)
Cabe salientar, porém, que embora a câmera de
monitoramento instalada no local não inspecionasse periodicamente a via,
isto, por si só, não permite afirmar que a concessionária teria evitado o
acidente caso houvesse visualizado o incêndio pela câmera antes da colisão
dos veículos.
Isto porque a cronologia dos fatos não deixa dúvidas
quanto à rapidez com que os mesmos se sucederam.
Vislumbra-se a concomitância da ocorrência do incêndio e
do engavetamento pelo fato de que ao longo da Rodovia Carvalho Pinto
existem diversos telefones de emergência, não tendo havido chamada a
respeito do incêndio antes da ocorrência do acidente, conforme se comprova
da relação dos atendimentos dos telefones de emergência no dia dos fatos (fl.
113).
Certamente, se a intensa fumaça estivesse se aproximando
lentamente e de modo previsível, os usuários que trafegavam na via teriam se
utilizado do meio de comunicação disponível na rodovia para alertar a
concessionária sobre a vinda de fumaça de incêndio nos arredores. De igual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 15/19
modo, os fiscais de pista da Concessionária, que circulavam pelo local, teriam
reportado a aproximação de intensa fumaça caso a tivessem percebido com
antecedência.
Todavia, isto não ocorreu, o que se deve, à toda
evidência, à brevidade do desenrolar dos fatos.
Ademais, o lapso decorrido entre presença de fumaça na via
referida pelo autor (07:30h) e a ciência da Concessionária sobre o acidente
por meio de suas câmeras (07:37h.) é demasiado exíguo e não ampara a
alegação do autor de que teria havido omissão ou negligência da ré quanto à
não sinalização acerca da existência de fumaça na rodovia.
Não se permite, pois, atribuir a responsabilidade pelo
acidente sofrido pelo autor à concessionária, mormente considerando o clima
e as condições geográficas da região, que ocasionaram o rápido e intenso
alastramento de uma cortina de fumaça sobre a pista.
Também não há como afirmar que a Concessionária teria
demorado a tomar providências após ter tomado ciência do infortúnio.
Com efeito, infere-se do documento de fl. 190 que a
Concessionária tomou ciência do engavetamento às 07h37min, por meio das
câmeras de fiscalização dispostas nas extremidades do viaduto, tendo então
iniciado o Plano de Crise imediatamente.
A Concessionária acionou o Corpo de Bombeiros, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 16/19
SAMU, a Polícia Militar Rodoviária, encaminhou guinchos, ambulâncias e
rotas de inspeção para o local para atendimento das vítimas, SUATRANS,
CETESB, tendo a primeira ambulância chegado no local às 07h44min, ou
seja, após sete minutos de seu acionamento, consoante se observa às fls.
442/443.
Isto é corroborado pelo “Boletim de Ocorrência de acidente
de trânsito rodoviário” lavrado pelo Comando de Policiamento Rodoviário
(fls. 45/86), o qual dá conta de que o acidente ocorreu por volta das 07:30h, e
que o atendimento médico inicial se deu às 07:40h..
Evidenciado, portanto, que a concessionária, imediatamente
após ter ciência do acidente, adotou o procedimento adequado e tomou as
providências que lhe cabiam para garantir o socorro das vítimas do acidente e
conter o agravamento da situação.
De qualquer ângulo que se analise a controvérsia, os
elementos dos autos não permitem concluir pela ocorrência de falha no
serviço prestado pela Concessionária ré. Não se pode afirmar que a
Concessionária foi omissa por negligência, à míngua de quaisquer indícios de
que poderia ter evitado o acidente ou agido de modo diverso após a
ocorrência da fatalidade. O fato foi ocasionado por terceiro, o que rompe o
nexo de causalidade a ensejar a responsabilização da ora ré.
Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal de
Justiça em casos análogos ao ora analisado, nos quais figuram como autores
vítimas do mesmo acidente apreciado na presente demanda:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Pretensão
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 17/19
ressarcimento de valor pago ao segurado em virtude de danos
decorrentes de acidente de veículo. Engavetamento ocorrido em
razão de densa fumaça provinda de incêndio em terreno
particular. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Poder dever
do juiz de afastar provas desnecessárias. Laudos periciais que
atestam como causa principal do acidente, um incêndio
provocado em propriedade particular, fora do trecho de
concessão da rodovia. Indicação de fatores outros que também
contribuíram para a magnitude do evento: relevo da área
incendiada, existência de vegetação seca, condições climáticas
(ventos que projetaram a fumaça na via), ausência de rotas de
fuga, alta velocidade permitida no local a retardar a
desaceleração, caso necessária. Falha na prestação do serviço.
Inocorrência. Câmera de monitoramento que não rotacionava
periodicamente ao longo da via que não revela à suficiência a
responsabilidade da ré, dada a rápida dinâmica em que se
sucederam os fatos. Providências cabíveis rapidamente tomadas
pela concessionária, que acionou serviços diversos e solicitou
apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Militar
Rodoviária, Defesa Civil e CETESB. Inexistência de elementos
probantes a ensejar a responsabilização da concessionária,
além de evidenciada a culpa de terceiro. Precedentes deste E.
Tribunal, inclusive desta C. Câmara. Sentença de procedência
reformada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1001901-56.2018.8.26.0292; Relator Marcelo Semer; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro:
17/04/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE EM
RODOVIA ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS - INCÊNDIO
EM PROPRIEDADE PARTICULAR QUE PROVOCOU MUITA
FUMAÇA NA RODOVIA VISIBILIDADE PREJUDICADA
FALHA DA CONCESSIONÁRIA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
PÚBLICO

INCORRÊNCIA

ACIDENTE
DECORRENTE DE FATO IMPUTÁVEL A TERCEIRO

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível
1004300-98.2018.8.26.0505;
Relator: Paulo
Galizia;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Pires - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data
de Registro: 18/03/2020)
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Faute du service.
Engavetamento em virtude de incêndio e fumaça às margens de
rodovia.
Ação
de
indenização
por
danos
morais.
Concessionária de rodovia. Acidente causado pela presença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 18/19
fumaça de grande intensidade em razão de incêndio lindeiro.
Alegada ausência de sinalização e providências de segurança.
Ausência de prova de ação ou omissão imputável à requerida
que fosse apta a gerar o dever de indenizar. Incêndio ocorrido
em propriedade privada, não pertencente ou administrada pela
concessionária. Ato de terceiro. Inexistência de cabimento, no
ordenamento jurídico pátrio, ao menos para atos como os que
estão sendo julgados, de aplicação da teoria do risco integral.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000771-59.2018.8.26.0606;
Relator: Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Suzano - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
Nesta perspectiva, de rigor o desprovimento do recurso
de apelação interposto pelo autor, com a consequente manutenção da r.
sentença de improcedência.
Quanto ao pedido do autor de redução dos honorários
advocatícios, este também não prospera.
Isto porque o Il. Juiz Singular arbitrou os honorários de
advogado em 10% sobre o valor atribuído à causa (fl. 595 da r. sentença), o
que corresponde a R$ 3.000,00, pois 10% sobre R$30.000,00 (fl. 18).
Verifica-se, assim, que o percentual arbitrado já corresponde ao mínimo
previsto no art. 85, §3o, I, do CPC/2015, e atende aos critérios
enumerados no §2o do mesmo dispositivo legal.
Lembre-se, ainda, que os beneficiários da justiça gratuita
não estão isentos da condenação ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, mas, em relação a eles, apenas suspende-se a
exigibilidade da cobrança enquanto perdurar a situação de insuficiência
financeira ou depois de decorridos 5 anos a contar do trânsito em julgado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000477-42.2018.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 19/19
decisão, tal como disposto no art. 98, §§2o e 3o, do CPC/2015.
Por derradeiro, tendo em vista o desprovimento do recurso
de apelação do autor, de rigor a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais em favor da requerida em 1% além do percentual arbitrado em
1o. Grau, nos termos do art. 85, §§ 1o. e 11, do CPC/2015, em atenção ao
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da parte apelada,
que apresentou contrarrazões (fls. 624/660), observando-se, evidentemente, a
gratuidade de justiça concedida ao autor à fl. 95.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, com
observação de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art.
85, §11, do CPC/2015), mantendo-se a r. sentença de improcedência do
pedido, pelos seus próprios fundamentos, além dos ora acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora